Tribunal: TJSP
Processo: 2120271-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade do Acórdão embargado por falta de fundamentação.
RECURSO – Rejeição do pedido de nulidade do julgamento do agravo de instrumento, pelo indeferimento do pedido de sustentação oral, realizado pela patrona da parte agravante embargante – De qualquer forma, anota-se que a espécie não compreende recurso em que se admite sustentação prevista nos incisos,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da alegação de nulidade do Acórdão embargado por falta de fundamentação.
RECURSO – Rejeição do pedido de nulidade do julgamento do agravo de instrumento, pelo indeferimento do pedido de sustentação oral, realizado pela patrona da parte agravante embargante – De qualquer forma, anota-se que a espécie não compreende recurso em que se admite sustentação prevista nos incisos, do art. 937, do CPC. I
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.